Tribunal: TJMT
Processo: 24093-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 11/01/2022
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
11/01/22, 16:31 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
11/01/2022 - 17:31:38
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
CUIABA QUARTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL CIVEL 80240937520188110001
Judiciário Processo
DE CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80240937520188110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
YURI
I/TOYOTA
ALEXEY
NJG9341 MT HILUX CD4X4 CIRCULACAO 26/07/2020
VIEIRA
SRV
JORGE
KELLY
CRISTINA
I/M.BENZ
RAK0003 MT DE CIRCULACAO 26/07/2020
A200 SD HI
CARVALHO
BALBINO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/211/01/22, 16:31 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2